Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717601-42.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUENIL BONFIM DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro, pela derradeira vez, o pedido de devolução do prazo para apresentação de razões do apelo, de 8 (oito) dias, cujo termo inicial deverá observar o documento de ID 36925042, fl. 1. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2022 21:06:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora